Tribunal: STF
Processo: Rcl 61377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Cristiano do Nascimento Vieira da Silva e de Mariana Pereira Silveira, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC. 



    Em síntese, narra a defesa que os reclamantes 



    “tiveram as suas PRISÕES DOMICILIARES decretadas, em 18 de Julho de 2023, tendo as suas liberdades ambulatórias restringidas, por ordem de autoridade judicial, em razão de supostos cometimentos de condutas, que, em tese, se amoldariam aos tipos penais previstos: (1) Estelionato (art. 171 do CP); (2) Descaminho (art. 334, § 1ª, III e IV do CP); (3) Organização Criminosa Transnacional (art. 2º, § 4º, V da Lei 12.850/2013); (4) Sonegação Fiscal (Lei nº 8.137/1990, Lei 4.729/65); (5) Lavagem De Dinheiro (art. 1, § 4º da Lei n.º 9613/1998).



    No caso em epígrafe, não foi respeitado o direito subjetivo dos RECLAMANTES à realização da Audiência de Custódia.”



    Ao final, postula:



    “Pela procedência desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, no sentido de que seja imediatamente realizada a audiência de custódia, já que ocorreu a preterição do decidido na ADPF-MC nº 347”



    Em 08/08/2023, determinei emenda à inicial (eDoc 16), o que foi atendido (eDocs 17 e 18).



    Solicitadas informações à autoridade apontada como reclamada (eDoc 20), sobreveio aos autos notícias no sentido de que o cumprimento da ordem de prisão domiciliar deu-se no Estado do Rio de Janeiro, onde residem os reclamantes, referindo-se que, nos termos da Resolução CNJ nº 213/2015, compete à autoridade judiciária do local em que ocorreu a prisão a realização da audiência de custódia (eDoc 23). 



    Fábio Barros da Mata apresentou pedido de extensão (eDoc 25).



    Tendo em vista as informações da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, determinei que os reclamantes indicassem precisamente a autoridade judiciária no Estado do Rio de Janeiro que, eventualmente, teria deixado de praticar o que se aponta na presente reclamação (eDoc 31), ao que se seguiu a indicação da CENTRAL DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CAC/TJ-RJ (eDoc 33).



    Na sequência, solicitei informações à referida autoridade reclamada (eDoc 39) e determinei a retificação da autuação da presente reclamação para fazer constar a autoridade apontada como reclamada.



    Foi juntada aos autos certidão no sentido de que realizada “consulta nos sistemas DCP e PJE em nome de Cristiano do Nascimento Vieira da Silva e de Mariana Pereira Silveira e não [foi] localiz[ida] distribuição do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor dos nacionais, para o Juízo da Central de Audiência de Custódia, nem tampouco registro de audiência realizada nesta serventia.” (eDoc 47)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Colhe-se das informações prestadas por servidor do Juízo apontado como reclamado o seguinte:



    “realizei consulta nos sistemas DCP e PJE em nome de Cristiano do Nascimento Vieira da Silva e de Mariana Pereira Silveira e não localizei distribuição do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor dos nacionais, para o Juízo da Central de Audiência de Custódia, nem tampouco registro de audiência realizada nesta serventia.” (doc. 10, p. 2)



    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, pela CENTRAL DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CAC/TJ-RJ, devendo o juízo processante (7ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco) reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar dos reclamantes e do beneficiário, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente